Tribunal: TJES
Processo: 0036038-18.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Compra e Venda; Honorários Advocatícios; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036038-18.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: KURUMA VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – DECISÃO ADMINISTRATIVA CONTRADITÓRIA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – MULTA ANULADA –
RECURSO CONHECIDO
E
DESPROVIDO.

1
. O Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

2.
O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, podendo, inclusive, rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.

3
.
Hipótese em que não foi examinada a tese defensiva no processo administrativo, e a decisão administrativa foi contraditória ao imputar sanção ao fornecedor e retirar em face do fabricante, o que enseja sua anulação.

4
.
O art. 18 do CDC versa sobre a responsabilidade solidária de todos os fornecedores pelos vícios apresentados no produto, sendo afastada a responsabilidade somente se comprovada a culpa exclusiva do consumidor. Precedente do STJ.

5
.
Ao não analisar de forma fundamentada todos os fatos e documentos apresentados pelas partes, a deliberação do PROCON afrontou o princípio da motivação dos atos administrativos e, por consequência, ao mandamento insculpido no art. 5º, LV, da CRFB (ampla defesa e contraditório). É dizer, ausente a motivação – concretizada através dos fundamentos, mas também da coerência da prolação dos atos administrativos – verifica-se a ocorrência de verdadeira violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, que figura como verdadeiro desdobramento do devido processo legal.

6.
Ademais, não obstante o apelante sustente a regularidade do processo administrativo que culminou na aplicação de multa em desfavor da concessionária apelada, verifica-se que a ausência de demonstração mínima de conduta ilícita que tenha causado lesão ao consumidor é capaz de inquinar de nulidade a aplicação da sanção.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON
em face da r. sentença de fls. 471/472-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital – que, nos autos da “
ação anulatória

de multa administrativa c/c pedido de antecipação de tutela
”, ajuizada por
KURUMÁ VEÍCULOS LTDA
,
julgou procedente o pedido formulado na peça vestibular para anular o Processo Administrativo nº 0110.009.331-0, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Outrossim, condenou o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

Nas razões recursais, acostadas às fls. 475/481-v, o apelante alega, em síntese, que:
(
I)
“
o Procon, por diversas vezes, expressamente afirmou que o suposto laudo juntado pela ora apelada era imprestável, vez que irrazoável e descabida, pois ‘sequer dispõe de assinatura e respectivo número de registro no conselho de engenharia’
” (fl. 477-v);
(II)
“
nunca foi juntado aos autos prova pericial pela parte autora que corroborasse com suas alegações, tão menos houve nos autos algum documento capaz de afastar a presunção de legitimidade da multa administrativa aplicada à parte autora
” (fl. 478-v)
(III)
“
não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito
administrativo
para mudar uma situação solidificada em processo regular, sob pena
de afrontar o
princípio da separação dos poderes (Art. 2° da CRFB). Sendo este,
inclusive, o
entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal
” (fl. 479-v);
(IV)
“
não há nenhuma prova dos supostos fatos constitutivos do direito invocado na exordial.
” (fl. 480);
(V)
“
foi adotado um critério objetivo para a dosimetria da pena de multa, que seguiu a Instrução de Serviço no 019/2008 do PROCON/ES e o art. 57 do CDC, considerando 1) a gravidade da infração; 2) a vantagem auferida e 3) a condição econômica do fornecedor
.” (fl. 481).

Rememoro que
KURUMÁ VEÍCULOS
LTDA
propôs ação anulatória de procedimento administrativo c/c declaratória de inexistência de débito, requerendo a anulação da sanção pecuniária imposta pelo Procon Municipal – oriunda do Processo Administrativo FA n° 0110-009.331-0 –, em face da concessionária autora e da fabricante
TOYOTA DO BRASIL LTDA
, originado de reclamação individual do consumidor Luis Eduardo Barbosa, que afirmou haver defeito de fábrica em seu veículo adquirido com a empresa apelada.

Conforme narrativa extraída do Processo Administrativo colacionado às fls. 57/59, o consumidor alegou que adquiriu um veículo Toyota Corolla Flex, modelo 2010, na data de 23/12/2009 e com garantia de 03 (três) anos.

Todavia, em 09/03/2010 constatou que o veículo apresentava “
barulho
” no motor, razão pela qual procurou a concessionária apelada para reparo e, esta, ao retornar o contato com o consumidor após análise do problema apresentado no veículo, informou se tratar de vício externo, causado pela entrada de água no motor, o que não seria coberto pela garantia.

O consumidor, irresignado com a conclusão da concessionária, apresentou reclamação ao Procon visando a obtenção de um novo veículo, tendo em vista que a concessionária, após passados quase um mês desde que deixou o veículo para reparo, ainda estava em sua posse e sem previsão de entrega com os reparos.

Na sequência, sobreveio decisão administrativa (fls. 185/193-v) que considerou ter a concessionária autora incorrido em violação ao disposto no artigo 18, §1°, inciso I do CDC
1
e, via de consequência, impôs multa no valor de R$71.187,19 (setenta e um mil, cento e oitenta e sete reais e dezenove centavos).

Importuno ressaltar que, além da imposição de multa à concessionária autora, a autarquia apelante entendeu pela violação do artigo supracitado e estabeleceu multa administrativa também em desfavor da fabricante
TOYOTA
.

Todavia, após recurso apresentado pela
TOYOTA
em face da decisão administrativa da autarquia, em decisão de grau recursal (acostada às fls. 336/345) o Procon entendeu que o consumidor possuía conhecimento de que eventos como inundações não teriam cobertura da garantia e no ano de 2010 houve, de fato, volume atípico de chuvas, contudo, que tais fatos, embora incapazes de comprovar a culpa exclusiva do consumidor, geraram dúvidas, sendo indiscutível a necessidade de uma perícia técnica, mas que tal procedimento não era possível na esfera administrativa do Procon.

Assim, o órgão fundamentou que, em rigorosa pesquisa de reclamações sobre o mesmo veículo, não encontrou nada relacionado ao fatos reclamados
in casu
, de modo que acolheu o recurso apresentado pela fabricante
TOYOTA
para declarar insubsistente a decisão de multa proferida anteriormente, vez que esta demonstrou que disponibilizou ao consumidor as informações sobre a cobertura de garantia.

Por outro lado, na análise do recurso administrativo apresentado pela
KURUMÁ
, o Procon negou provimento ao recurso sob o argumento de que não houve justificativa legal para a concessão da reforma da decisão que impôs a multa (fls. 347/357).

Primeiramente, registra-se que o Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia
2
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, podendo, inclusive, rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.

Nesse contexto, observa-se que, embora o Procon tenha reconhecido que o consumidor tinha conhecimento da cobertura do seguro e que eventos como inundações poderiam causar danos ao veículo, bem como que de fato houve grande volume de chuvas à época dos fatos, o órgão manteve a condenação da concessionária
KURUMÁ
e retirou a responsabilidade da fabricante
TOYOTA
, o que demonstra ter sido contraditória, já que trata-se do mesmo fato.

Aliás, sequer a autarquia recorrente analisou os argumentos lançados pela apelada no recurso administrativo, que eram semelhantes as utilizadas para dar provimento ao recurso da fabricante.

Diante dessa circunstância, entendo que
ao não analisar de forma fundamentada todos os fatos e documentos apresentados pelas partes,
a deliberação do
PROCON afrontou o princípio da motivação dos atos administrativos e
, por consequência,
ao mandamento insculpido no art. 5º, LV, da CRFB (ampla defesa e contraditório).
É dizer,
ausente a motivação
–
concretizada através dos fundamentos, mas também da coerência da prolação dos atos administrativos
– v
erifica-se a ocorrência de verdadeira violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, que figura como verdadeiro desdobramento do devido processo lega
l.

Ademais, o art. 18 do CDC versa sobre a responsabilidade solidária de todos os fornecedores pelos vícios apresentados no produto, de modo que ao retirar a responsabilidade da fabricante não seria lógico mantê-la tão somente em face da fornecedora.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de a fabricante e o vendedor serem solidariamente responsáveis pelo vício de produto, sendo afastada a responsabilidade somente se comprovada a culpa exclusiva do consumidor, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. VERIFICAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA/STJ.
VÍCIO DO PRODUTO. FABRICANTE E VENDEDOR DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
AFASTAMENTO. CULPA EXCLUSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem concluiu pela ocorrência de dano por vício do produto e a revisão do entendimento adotado esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula/STJ.
2. O vício do produto acarreta responsabilidade solidária do fornecedor e do fabricante.

3. Afasta-se a responsabilidade do fabricante e do vendedor somente nos casos em que comprovada a culpa exclusiva do consumidor.
4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 400.983/PB, Rel. Ministra Maria Isabel).

Desse modo, tenho que irretocável a r. sentença que concluiu pela ilegalidade da multa administrativa imposta à concessionária apelada, tendo em vista que o Procon foi contraditório ao manter a multa em face da concessionária e retirar em favor da fabricante, mormente porque possuem responsabilidade solidária frente ao consumidor, bem como que o caso trata-se justamente da alegação de defeito de fábrica no veículo adquirido com a
KURUMÁ
.

Ad argumentandum tantum
, não há qualquer prova de que os problemas apresentados no veículo adquirido pelo consumidor com a concessionária apelada foram decorrentes de defeito de fábrica.

Aliás, sobre o defeito apresentado no veículo adquirido pelo consumidor, consta nos autos laudo de inspeção técnica que concluiu
“
empenamento de biela decorrente de calço hidráulico devida a aspiração de água. Este problema ocorre geralmente quando o veículo passa por regiões alagadas caracterizando ação de agente externo
” (fl. 117/118).

Outrossim, as notícias apresentadas no bojo do processo administrativo (fls. 79/82) demonstram que houve fortes chuvas dias antes do consumidor buscar o reparo do veículo adquirido.

A míngua de outras evidências, a referida inspeção técnica – embora produzida de forma unilateral –, somada às provas de fortes chuvas na região dias antes do consumidor levar o veículo para reparo,
revela-se suficiente para afastar a responsabilidade da apelada.

Cumpre pontuar que o
órgão apelante
, na oportunidade de especificar outras provas que pretendia produzir, o qual poderia ter feito o requerimento pela prova oral e pela perícia técnica judicial,
pugnou apenas pelo julgamento antecipado da lide
(fl. 461).

Assim sendo, não obstante o apelante sustente a regularidade do processo administrativo que culminou na aplicação de multa em desfavor da concessionária apelada,
verifica-se que a ausência de demonstração mínima de conduta ilícita que tenha causado lesão ao consumidor é capaz de inquinar de nulidade a aplicação da sanção.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Na sequência, o ente público deverá suportar o ônus de sucumbência recursal, uma vez que seu recurso foi improvido e pelo fato de não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento dos honorários advocatícios realizado pelo juízo de origem (art. 85, §11, do CPC).

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

2
AgRg no AREsp 386.714/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 02/12/2013.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.